Tribunal: TJMT
Processo: 1010629-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1010629-38.2020.8.11.0000
Recorrente: EDSON DE FREITAS VIEIRA
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por EDSON DE FREITAS VIEIRA (id 58164484) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 55405983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – REMOÇÃO DOS BENS APÓS A PENHORA – PREJUÍZO/NECESSIDADE À ATIVIDADE PRODUTIVA – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o deferimento de mandado de remoção, quando o objetivo da medida é fazer cumprir o pactuado pelas partes no caso de inadimplemento da cédula de crédito rural pignoratícia. Na determinação de remoção de gado objeto de penhora de dívida não embargada, é imperioso que o devedor, para se manter na posse, demonstre a imprescindibilidade dos bens ao desenvolvimento de suas atividades – evidenciando, ainda que minimamente, o prejuízo causado com tal medida, o que não se verifica no presente caso concreto.” (TJMT, RAI 1010629-38.2020.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que “o magistrado de piso longe passou de ater-se à disciplina indicada no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, e, além disso, aos ditames do art. 5o, caput, da Lei 1.060/50. De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. A extinção da demanda, via reflexa, por falta do recolhimento do preparo, por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar.”
Afirma que o despacho de primeiro grau não poderia ter deferido a remoção dos semoventes, uma vez que tal pedido não constou nos autos, afrontando o disposto no artigo 492 do CPC, e ainda, a petição postulando o prosseguimento da execução é de 2018, sendo que, em momento posterior, houve renúncia do advogado, incidindo, no caso em tela, o disposto no artigo 485, I e II do CPC, devendo o feito ser extinto ante a ausência de diligências para o prosseguimento do feito.
Afirma que deve ser observado o rol do artigo 655 em conjunto com os artigos 620 e 805, todos do CPC, que permitem a execução do modo menos gravoso ao devedor, alegando que a penhora e remoção dos semoventes deixará o executado sem qualquer condição de adimplir seu débito.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59161472 e 59166979.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, em especial o acórdão recorrido, verifica-se que o objeto discutido nos autos trata de remoção de semoventes para adimplir com a execução em desfavor da parte Recorrente.
Ocorre que, ao fundamentar o efeito suspensivo, alega que:
“(...)“o magistrado de piso longe passou de ater-se à disciplina indicada no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, e, além disso, aos ditames do art. 5o, caput, da Lei 1.060/50. De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”. A extinção da demanda, via reflexa, por falta do recolhimento do preparo, por si só, representa um evidente risco e, óbvio, de custosa reparação. E isso já foi anunciado na decisão guerreada, vale ressaltar.”
Ou seja, a fundamentação não tem qualquer relação com o acórdão, afrontando o princípio da dialeticidade, trazendo a aplicação obrigatória das Súmulas n. 283 e 284 do STF, motivo pelo qual não há falar em comprovação da probabilidade do direito ou perigo da demora.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento apto a permitir a concessão.
Imperioso ressaltar que não é possível a concessão do efeito suspensivo sem a presença da probabilidade do direito ou do perigo da demora.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi